Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-49.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO FREITAS PACHECO - CPF: 015.423.166-50 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), MULTIPLUS S.A. - CNPJ: 11.094.546/0001-75 (RECORRIDO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA. ANÚNCIO CLARO EM RELAÇÃO AO PRODUTO COMERCIALIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido
THIAGO FREITAS PACHECO
,
postula indenização por danos materiais e morais, decorrente da falha na publicidade da empresa Recorrente e a entrega de produto diverso do que foi contratado.

2. O Recorrido adquiriu no site eletrônico da Recorrente em 02 de julho de 2018, um “biquini Lygia Nany Kailua” através de pontos comercializados pela Múltiplos, correspondente ao total de 2.730 pontos e sustenta que a empresa Recorrente apenas encaminhou a parte de cima do produto adquirido e deixou de enviar a parte de baixo.

3. Ao entrar em contato com a empresa Recorrente, essa se recuso em proceder a entrega da parte de baixo do biquini comercializado, sob a alegação de que a oferta era apenas do “Top”.

4. Ao analisar a contestação de ID n. 80357035, verifico que a oferta comercializada do produto pela Recorrente faz referência ao “Top” do biquini e não o conjunto com tenta fazer crer o Recorrido.

5. Ademais, verifico que o Recorrido não trouxe aos autos o detalhamento da compra e a descrição dos produtos comercializado a comprovar que a empresa Recorrente não tenha cumprido com a oferta.

6. Dessa forma entendo que o ato ilícito não restou configurado, uma vez que o produto entregue pela Recorrente está vinculado a oferta da comercialização do produto.

7. Por tal conclusão, o Recorrido não vivenciou qualquer situação que desse ensejo a responsabilidade civil e que ocasionasse o dever reparatório pelas partes demandadas.

8. Ademais, caso insatisfeito, caberia ao consumidor exercer ao seu direito de arrependimento, contudo, não o fez.

9. Danos materiais e morais não configurados.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido THIAGO FREITAS PACHECO, postula indenização por danos materiais e morais, decorrente da falha na publicidade da empresa Recorrente e a entrega de produto diverso do que foi contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das empresas promovidas ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e o valor de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos) a título de danos morais, bem como a restituição de 3.280 (três mil e duzentos e oitenta) pontos de fidelidade.

O Recorrente

NS2.COM INTERNET S.A. interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a situação comporta reforma, tendo em vista que a Recorrente comprova a regularidade da comercialização do produto, conforme descrito na oferta.

O Recorrido adquiriu no site eletrônico da Recorrente em 02 de julho de 2018, um “biquini Lygia Nany Kailua” através de pontos comercializados pela Múltiplos, correspondente ao total de 2.730 pontos e sustenta que a empresa Recorrente apenas encaminhou a parte de cima do produto adquirido e deixou de enviar a parte de baixo.

Sustenta que ao entrar em contato com a empresa Recorrente, essa se recuso em proceder a entrega da parte de baixo do biquini comercializado, sob a alegação de que a oferta era apenas do “Top”.

Ao analisar a contestação de ID n. 80357035, verifico que a oferta comercializada do produto pela Recorrente faz referência ao “Top” do biquini e não o conjunto com tenta fazer crer o Recorrido.

Ademais, verifico que o Recorrido não trouxe aos autos o detalhamento da compra e a descrição dos produtos comercializado a comprovar que a empresa Recorrente não tenha cumprido com a oferta, ônus probatório mínimo que lhe cumpria.

Outrossim, é importante expor que a inversão do ônus da prova não é absoluta e compete a parte consumidora apresentar aos autos prova mínima da sua pretensão, sendo evidente que teria condições de trazer aos autos o detalhamento da compra com as descrições do produto e não o fez.

Dessa forma entendo que o ato ilícito não restou configurado, uma vez que o produto entregue pela Recorrente está vinculado a oferta da comercialização do produto.

Por tal conclusão, o Recorrido não vivenciou qualquer situação que desse ensejo a responsabilidade civil e que ocasionasse o dever reparatório pelas partes demandadas.

Ademais, caso insatisfeito, caberia ao consumidor exercer ao seu direito de arrependimento, contudo, não o fez.

Dessa forma, não há a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

Posto isso, CONHEÇO dos recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial, aplicando-se os efeitos dessa decisão ao litisconsórcio passivo que não interpôs recurso, consoante o disposto no artigo 1.005 do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021